Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (EMBARGADO), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (EMBARGADO), J. GAMA SILVA - ME - CNPJ: 09.135.191/0002-54 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA TABATINGA LTDA - CNPJ: 04.755.589/0001-99 (EMBARGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (REPRESENTANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC - CNPJ: 18.380.624/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP - CNPJ: 13.028.529/0001-65 (REPRESENTANTE), AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. - CNPJ: 20.331.744/0001-04 (REPRESENTANTE), AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. - CNPJ: 18.707.493/0001-60 (REPRESENTANTE), AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP - CNPJ: 17.395.273/0001-85 (REPRESENTANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS BEDIM - CPF: 406.659.938-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TABATINGA LTDA - CNPJ: 04.755.589/0001-99 (REPRESENTANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (REPRESENTANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (REPRESENTANTE), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. - CNPJ: 18.707.493/0001-60 (EMBARGADO), AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. - CNPJ: 20.331.744/0001-04 (EMBARGADO), AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP - CNPJ: 17.395.273/0001-85 (EMBARGADO), AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP - CNPJ: 13.028.529/0001-65 (EMBARGADO), AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC - CNPJ: 18.380.624/0001-47 (EMBARGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), J. GAMA SILVA - ME - CNPJ: 09.135.191/0002-54 (EMBARGADO), LETICIA RAMOS BEDIM - CPF: 406.659.938-97 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (EMBARGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NÃO VERIFICADA – MERA EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO PREVISTAS NO PLANO – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 885/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A cláusula questionada tão somente propôs aos credores a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas da agravante, mantendo-se as garantias.

Impõe-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla a decisão de ID 19027496 que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração para para sanar a contradição apontada e, via de consequência, dar provimento ao agravo de instrumento e manter a cláusula 4.2.2 do do plano de recuperação judicial, bem como todas as garantias

No
decisum
de ID 29958461, concluiu-se pela aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 885).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão de ID 19027496 , fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição do Recurso Especial de ID 25170033.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na ocasião, a Vice-Presidente alega que o aresto impugnado aparenta estar em desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste tribunal conclui pela possibilidade de extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, o que, a princípio, estaria em sentido contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmando no paradigma REsp no 1.333.349/SP.

Indica que a questão abordada se encontra afetada pelo entendimento do STJ (Tema 885), sendo necessária a sua aplicação no caso em espécie.

No julgamento do recurso paradigma, o STJ firmou a tese do
Tema 885
, segundo a qual:
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

In casu
, o acórdão recorrido manteve a cláusula 4.2.2 do do plano de recuperação judicial. A cláusula em comento propôs aos credores a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas da agravante.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de ID 19027496.

Retornem os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020